Tribunal: TJMT
Processo: 0002506-90.2010.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002506-90.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VIAGEM BEM TOUR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.791.251/0001-25 (APELADO), ADEMAR ROSA DA SILVA FILHO - CPF: 754.155.428-68 (APELADO), EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0001-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECO DO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita, ao ser interposto recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ possui entendimento de que há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Colíder, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0002506-90.2010.8.11.0009, ajuizada em desfavor de
VIAGEM BEM TOUR TRANSPORTES LTDA, ADEMAR ROSA DA SILVA FILHO
e
EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em face da parte executada declinada na peça de ingresso.

A inicial foi instruída com o respectivo título executivo.

Posteriormente, entre um ato e outro, em decorrência do provimento n. 13/2013-CGJ houve o arquivamento provisório do presente feito em razão de seu valor ser inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT. Provimento este que era de conhecimento da exequente.

É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Analisando os autos, verifico que o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe, isso porque o § 4o do art. 40 da Lei n. 6.830/80 determina que “se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”, prazo já decorrido até a presente data.

Isso porque, devidamente cientificada sobre o Provimento n. 13/2013-CGJ, a Fazenda Pública credora, após o arquivamento do feito, deixou transcorrer 5 (cinco) anos sem apresentar qualquer causa interruptiva do curso prescricional e/ou dado qualquer andamento ao feito. Ou seja, solução diversa prestigiaria a eternização do conflito judicial, conclusão que atenta contra a segurança nas relações jurídicas, tanto mais porque o crédito da Fazenda Pública não é imprescritível.

Para além do debate que surgiu desse dispositivo legal, entendo que o vertente caso está agasalhado no RESP 1.102.554/MG, decidido sob o rito das causas repetitivas (art. 543-C do CPC), in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE. 1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada. 2. AINDA QUE A EXECUÇÃO FISCAL TENHA SIDO ARQUIVADA EM RAZÃO DO PEQUENO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, DEVE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SE O PROCESSO FICAR PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. A MESMA RAZÃO QUE IMPÕE À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANDO NÃO LOCALIZADOS O DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – IMPEDIR A EXISTÊNCIA DE EXECUÇÕES ETERNAS E IMPRESCRITÍVEIS –, TAMBÉM JUSTIFICA O DECRETO DE PRESCRIÇÃO NOS CASOS EM QUE AS EXECUÇÕES SÃO ARQUIVADAS EM FACE DO PEQUENO VALOR DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. 4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF – que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança. 5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008 (DJe 08/06/2009)”. (grifo nosso)

Solução que se seguiu nos julgados pretorianos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.102.554/MG, de minha relatoria, (DJe de 08.06.09), sob o regime do art. 543-C do CPC, ratificou o entendimento de que "não fica suspenso o lapso prescricional nos casos de arquivamento da execução fiscal, sem baixa na distribuição, em face do valor irrisório, por inexistir disposição nesse sentido". Aplicação do julgado às hipóteses similares como a dos autos, diante da peculiar eficácia vinculativa - art. 543-C, § 7o, do CPC. 2. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1270717/MT (2008/0256200-4), 2a Turma do STJ, Rel. Castro Meira. j. 08.11.2011, unânime, DJe 22.11.2011). (grifo nosso)

“(...) 3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/08 decidiu que "ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional". 4. Tendo decorrido mais de cinco anos da exclusão do parcelamento, sem movimentação útil do processo, sem causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, cabível a decretação da prescrição intercorrente. 5. Sentença mantida”. (Apelação Cível no 0005861-71.2012.404.9999/RS, 2a Turma do TRF da 4a Região, Rel. Luciane Amaral Corrêa Münch. j. 22.05.2012, unânime, DE 30.05.2012). (grifo nosso)

(...) 4. "Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público". (REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27.05.2009, DJe 08.06.2009) (...)”. (Apelação Cível no 0020944-57.2010.4.01.9199/MG, 7a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Reynaldo Fonseca, Rel. Convocado Gilda Sigmaringa Seixas. j. 01.03.2011, e-DJF1 18.03.2011, p. 228). (grifo nosso)

O único ponto que faria ressuscitar o debate diz com a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o do art. 40 da LEF, situação, todavia, inaplicável ao caso versado, uma vez que o Exequente possuía ciência do Provimento n. 13/2013-CGJ, que determinou o arquivamento do presente feito, atraindo, portanto, a incidência do § 5o do art. 40 da LEF, in verbis:

“A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo SERÁ DISPENSADA no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”. (grifo nosso)

Neste viés, impende colacionar o seguinte aresto:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DISPENSA DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO. ART. 40, § 5o, DA LEI No 6.830/80. PORTARIA No 227/2010 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. 1. Pretende a União a reforma da sentença que julgou extinta a execução fiscal, uma vez que inexistente a prescrição intercorrente por falta de intimação pessoal do seu representante legal. 2. O ART. 40, § 5o, DA LEI No 6.830/1980, DISPÕE QUE SERÁ DISPENSADA A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA NO CASO DE COBRANÇAS JUDICIAIS CUJO VALOR SEJA INFERIOR AO MÍNIMO FIXADO POR ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. 3. POR SEU TURNO, A PORTARIA No 227/2010, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, ESTABELECE QUE FICA DISPENSADA, PARA FINS DE DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS CUJA DÍVIDA CONSOLIDADA SEJA IGUAL OU INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 4. Considerando que o valor da dívida é de R$ 5.493,58, em 17.11.2005, conclui-se pela dispensa de prévia intimação da Exequente para decretação da prescrição intercorrente, tendo a União permanecido inerte por mais de 5 (cinco) anos desde o arquivamento do processo até a data de prolação da sentença. 5. Apelação não provida”. (Apelação Cível no 2003.51.04.002977-2, 5a Turma Especializada do TRF da 2a Região, Rel. Convocado Ricardo Perlingeiro. j. 28.02.2012, unânime, e-DJF2R 13.03.2012). (grifo nosso)

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015.

SEM custas processuais e honorários advocatícios.
P.I.C.
.

Colider, 9 de julho de 2018

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito”
(pág. 16/19 – ID. 152620191).

Nas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para configurar a prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que não houve inércia no transcorrer processual, sendo insubsistente o reconhecimento do referido instituto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Colíder, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0002506-90.2010.8.11.0009, ajuizada em desfavor de VIAGEM BEM TOUR TRANSPORTES LTDA, ADEMAR ROSA DA SILVA FILHO e EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Dá análise dos autos, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 22.11.2010, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
VIAGEM BEM TOUR TRANSPORTES LTDA, ADEMAR ROSA DA SILVA FILHO e EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20108459, cujo valor alcançava a importância de R$ 148,69 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou o envio do processo ao arquivo provisório, sem a baixa no cartório distribuidor, sob o fundamento de que o montante executado era inferior ao previsto no Provimento n.o 18/2007, da CGJ/MT, sendo a parte exequente intimada da supradita remessa.

Sobreveio sentença objurgada, proferida no dia 09.07.2018, por via da qual reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, oportunidade em que o feito foi extinto, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, ressalta-se que o art. 34, da lei n.o 6.830/80 estabelece o valor mínimo de 50 ORTN’s (cinquenta Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

"Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os
efeitos

deste

artigo

considerar
-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Portanto, a interposição de recuso de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”

Assim, para fins de admissibilidade do recurso de apelação interposto contra sentença no processo de execução fiscal, o valor exequendo deve suplantar as mencionadas 50 ORTN's
(cinquenta Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional)
, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.”

“In casu”
, considerando que o valor correspondente a 50 ORTN’s, em n
ovembro de 2010 (data do ajuizamento), era R$ 616,98 (seiscentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos) e o montante objeto da presente execução, constante da CDA n.o 20108459, era de
R$ 148,69 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
, observa-se que não ultrapassado o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado
, pois, em tais casos, somente se admite a interposição de embargos infringentes e de declaração, vide art. 34, da LEF, dantes transcrito.

Por fim, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, como dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023